Tribunal: STF
Processo: ARE 1536697
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se segue.:



    “Apelação Criminal. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. Apelo do Ministério Público contra a absolvição do apelado pelo Conselho de Sentença. Laudo pericial atestando que elementos balísticos encontrados no local dos crimes são oriundos de arma do apelado. Ocorrência de decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso ministerial provido para anular o julgamento.” (e-doc. 480, p. 2 )



    2. Embargos de declaração não obtiveram êxito (e-doc. 492).



    3. Nas razões do extraordinário (e-doc. 489), a defesa diz que o acórdão recorrido, que determinou novo julgamento pelo Tribunal do Júri, desrespeitou a garantia constitucional do art. 5º, XXXVIII, “c” (soberania dos veredictos), pois o conselho de sentença absolveu o réu com base nas provas apresentadas. Aponta a inexistência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Assinala não ter o Órgão acusador se desincumbido de provar a acusação, que foi respaldada em depoimentos indiretos. Conforme aduz, todos os elementos periciais foram amplamente discutidos em Plenário, não cabendo ao tribunal revalorá-los para substituir a decisão do Júri.



    4. Requer o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a decisão absolutória.



    5. O recurso foi inadmitido em razão da deficiência da fundamentação, necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais e revolvimento de fatos de provas.



    6. O agravante argui, em síntese, o preenchimentos dos requisitos do recurso extraordinário, retomando o que articulado nesse recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não comporta seguimento.



    8. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    9. Assim, não restou cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam, as argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário, ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    10. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Além disso, consideradas as alegações de insuficiência probatória e acerto de sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.192.238-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos acrescidos)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME (....)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO *. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos. III. RAZÕES DE DECIDIR *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. *. A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. *. O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. *. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. IV. DISPOSITIVO *. Seguimento negado.”



    (ARE nº 1.366.547, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 03/07/2025; grifos acrescidos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator